Tribunal: TJDFT
Processo: 0727997-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Reparação material e moral. Transporte aéreo internacional. Remarcação de bilhetes. Diferença tarifária e multas. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação por danos materiais e morais em que os autores narram que adquiriram passagens aéreas internacionais com a ré pelos preços R$ 2.934,90 e R$ 5.832,87, respectivamente. Ocorre que na data programada para a viagem o primeiro autor estava internado por doença grave em hospital, motivo pelo qual os autores receberam um voucher válido por 1 ano para remarcação dos bilhetes.
2. Informam ainda, que ao tentarem remarcar as passagens no início de 2024 a ré teria cobrado diferença tarifária de R$ 657,00, além de uma taxa de remarcação, no valor de R$ 147,00, para o primeiro autor e diferença tarifária de R$ 2.102,00, além da taxa de remarcação, no valor de R$ 147,00, para a segunda requerente, totalizando R$ 3.054,00 de diferença tarifária e multas. Alegam também que nos contatos telefônicos cujos protocolos são no 20244449213961; 20240000214033; 20240000214151; 20240000214134, constatou-se uma diferença a menor para a dita remarcação, ou seja, pelo canal telefônico o custo de remarcação era menor do que se realizada pelo site, sendo que para utilização do voucher fornecido a plataforma a ser utilizada deveria ser necessariamente o site da ré. A fim de não perderem o voucher pagaram R$ 3.054,00, valor cujo ressarcimento ora se pretende, além de indenização por danos morais.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos. Inconformados, os autores interpuseram recurso inominado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em: i) identificar se há cobrança indevida de valores; ii) em caso positivo, se a devolução é simples ou dobrada; III) se há danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
5. A análise das provas documentais carreadas aos autos leva à conclusão de que assiste parcial razão aos recorrentes. É ônus do autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, e do réu, a demonstração de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado.
6. Num primeiro momento, cumpre destacar que, apesar dos autores afirmarem a discrepância de valores supostamente praticados pela ré, para fins de remarcação dos bilhetes, a depender do canal de comunicação utilizado (se pelo telefone ou pelo site oficial da empresa), não informaram na inicial qual seria tal diferença. Limitaram-se a informar os valores ditos superiores e já detalhados no item 2 deste julgado. Por essas razões, tendo adotado a opção de remarcação, não há como agora se insurgir buscando a disponibilização de voucher, uma vez que pela própria narrativa da inicial os autores aquiesceram com tal alternativa proposta pela ré, tanto que remarcaram os bilhetes como efetivamente comprovado nos autos.
7. Dos documentos de ID Num. 74178393 - Pág. 1 vê-se que a passagem original do autor foi comprada em 05.04.2023 pelo valor total de R$ 2.934,90 e que do documento de ID Num. 74178393 - Pág. 3 vê-se que a passagem original da autora foi comprada em 29.09.2023 pelo valor total de R$ 5.832,87. Do documento de ID Num. 74178393 - Pág. 9 que detalha as condições de compra do bilhete da autora, consta expressamente que “Mudanças são permitidas sem penalidades”.
8. Já os novos bilhetes remarcados foram emitidos em 01.02.2024 (ID Num. 74178395 e ID Num. 74178396), portanto, 10 e 5 meses, respectivamente, após a emissão dos bilhetes originais. Entre os documentos juntados pelos autores não há prova de que em caso de remarcação, não pagariam diferença tarifária. A cobrança da diferença de tarifas é prática comum e lícita entre as companhias aéreas. Nesse trilhar, em vista de se tratar de passagens internacionais e dado o tempo transcorrido para a remarcação, é natural o aumento dos valores praticados. Ausentes os documentos da contratação, não há como afirmar serem indevidas as cobranças efetuadas pela ré a tal título.
9. Por outro lado, relativamente à passagem da segunda requerente que, como já dito linhas acima, permitia alterações sem penalidades, não poderia a empresa cobrar multa pela remarcação. Assim sendo, indevida a cobrança de tal quantia (R$ 147,00), que merece ser devolvida aos autores.
10. Isto posto, de tudo quanto exposto é medida de justiça apenas a devolução daquela importância aos autores. Também não se há de falar em reparação por danos morais, poque não configurado ilícito ou falhado serviço com altitude suficiente a ensejar tal tipo de compensação.
IV. Dispositivo
11. Recurso parcialmente provido
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos e condenar a ré à restituir aos autores a quantia de R$ 147,00 com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, p. único), contada do pagamento e juros moratórios pela taxa legal (CC, art. 406, § 1o), devidos a partir da citação.
12. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.

_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.